Tribunal: TJDFT
Processo: 0716043-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716043-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA BARRETO VALENCA AGRAVADO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PRISCILLA BARRETO VALENÇA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 0706888-82.2022.8.07.0007. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa à análise do recurso: “Recebo a emenda de Id. n. 122451090. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter cautelar incidental e não de natureza antecipatória, uma vez que pleiteia medida que visa mitigar eventuais danos decorrentes da demora da tramitação do processo. Em análise aos documentos acostados à inicial e às informações trazidas pela parte autora, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito dos requerentes de modo a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência. Ainda que assim não fosse, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente. É preciso oportunizar à ré a explicação no suposto atraso na entrega das chaves. Assim, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza incidental não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...). (ID 3545529, p. 177). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração, sendo-lhes negado provimento nos seguintes termos: “A parte autora apresentou embargos de declaração no Id. n. 123359926 alegando omissão na decisão de Id. n. 122516194. Sustenta que não foram analisados todos os pedidos formulados em sede de tutela de urgência. Sem razão a embargante. Com efeito, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Em simples análise à decisão embargada verifica-se que, para análise dos pedidos da autora, é necessária dilação probatória, sendo inviável o deferimento em sede de cognição sumária e superficial. A autora alega que, caso não venham a ser deferidos os pedidos de forma antecipada, terá que arcar com valores de aluguel, condomínio do imóvel financiado e prestação do financiamento, o que não caracteriza a urgência e a probabilidade do direito necessárias. O atraso na entrega deve ser verificado com base no acervo probatório, ocasião em que será aferido as causas de tal demora e se o imóvel está realmente pronto para utilização. Também a transferência da titularidade do imóvel, suspensão de cobrança de juros e de outras parcelas e encargos depende de dilação probatória, pois existem contratos que devem ser observados, não sendo possível verificar, de pronto, qualquer vício do consentimento apto a anular tais acordos ou mesmo cláusulas contratuais. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de omissão ou contradição no conteúdo decisório. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Aguarde-se a citação do réu. Intime-se.” (ID 3545529, p. 189-190). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 35455528), que na origem ajuizou ação em face dos agravados a fim de imitir-se na posse do bem imóvel comprado, impossibilitada até o momento em razão dos erros materiais cometidos pelas agravadas na confecção da minuta, cuja exigência da correção deu-se no Cartório de Registro de Imóveis. Não obstante a inoperância e inércia das agravadas, a agravante mantém-se adimplente, efetuando todos os pagamentos de parcelas do financiamento bancário do imóvel, bem como das taxas condominiais, mesmo sem sequer ter as chaves do imóvel, razão pela qual requereu medida liminar em antecipação de tutela para gozar do seu direito como possuidora de boa-fé, enquanto aguarda que as agravadas resolvam tal impasse operacional, o que restou indeferido pelo Juízo de origem. Afirma que segue prejudicada financeira, material e moralmente, eis que se vê obrigada a adimplir as parcelas do imóvel comprado sem nele imitir-se na posse ao mesmo tempo em que, necessitando de moradia, paga por locação mensal em outro imóvel enquanto aguarda o desfecho arrastado e irresoluto das agravadas na correção do documento. Diz que tem sido penalizada com correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês em razão do não repasse dos valores do Banco à Construtora, tão somente pelo atraso das próprias agravadas em corrigir o documento que há meses postergam na resolução. E mais, erroneamente lhe é cobrado o valor de taxa condominial do imóvel de que nem mesmo recebeu as chaves, contrariando não somente a lógica como licitude do ato, vez que o entendimento deste Tribunal é consoante no sentido da responsabilidade do vendedor no pagamento das taxas condominiais enquanto o comprador não detém as chaves. Assinala que vasta documentação foi juntada aos autos como prova do alegado, inclusive toda sorte de comunicação entre agravante e agravadas, no sentido de solucionar o fato, tendo a agravante sempre a preocupação com a deliberação rápida, sem prejuízo para nenhuma das partes, ainda que seja a única prejudicada até o momento. Assinala, ainda, que detendo-se às conversas juntadas, depreende-se que em nenhum momento houve negativa das agravadas quanto à sua responsabilidade e morosidade no deslinde do caso. Quando não se enchem de desculpas para protelar sua desídia, ficam inertes na comunicação, deixando a agravante sem nenhuma informação acerca do andamento da correção. Destaca que a verossimilhança da alegação está na demora em entregar a posse do imóvel para a agravante, pois, em razão da injustificada entrega do imóvel, esta tem arcado com aluguel de outro imóvel, sendo certo que a demora onera mensalmente a compradora que precisa suportar encargo de aluguel, financiamento e condomínio, por irresponsabilidade das agravadas que não finalizam os atos necessários para o registro do imóvel em nome da agravante. Por sua vez, o perigo de dano está nos gastos excessivos da agravante, que não pode deixar de pagar o financiamento do imóvel, sob pena de descumprimento do contrato de compra e venda e tampouco o aluguel, sob pena de sofrer despejo pelo locador. Por fim, o risco ao resultado útil do processo é que, caso a agravante não consiga o pedido liminarmente, terá que arcar com os encargos do aluguel, condomínio do imóvel e a prestação do financiamento, ficando sob a indulgência das agravadas, cuja omissão ocorre desde a vigência do contrato e terá um prejuízo financeiro, eis que permanecerá residindo em outro imóvel, dada à situação em discussão. Ao final, requer seja concedida a antecipação da tutela, afastando-se o indeferimento da medida liminar pleiteada e, por conseguinte: a) obrigar a Construtora a entregar as chaves para a agravante, sob pena de multa diária; b) determinar que as agravadas procedam com a transferência da titularidade do imóvel Apartamento n. 101, vaga de garagem n. 95, Torre "A", Lotes no 6, 7 e 8, do Setor "F" Sul, Taguatinga, Distrito Federal, nos termos do art. 1.418 do Código Civil, perante o Terceiro Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal na matrícula, sob pena de, não o fazendo, incidir na multa diária; c) obrigar as agravadas a suspenderem a cobrança com a incidência de juros de 1% ao mês de correção monetária (‘’pro rata die’’), sob pena de multa diária. No mérito, requer seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação de tutela recursal deferida, para reformar a decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ela postulada. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Ademais, penso não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto o direito vindicado não se vislumbra de plano, sendo necessária dilação probatória, o que torna inviável, neste momento, o deferimento do pedido da agravante. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2022 09:48:38. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator